Tribunal: STF
Processo: AI 291846
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-12-18
Data de publicação: 2000-12-18

Ementa:
EMENTA: Ausência de prequestionamento de questão
constitucional (Súmula 282 e 356). Controvérsia infraconstitucional
referente a cabimento de recurso de embargos à execução. Ofensa
indireta à CF. Não preenchimento dos requisitos da alínea "b" do
dispositivo autorizador do RE. Regimental não provido.